Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000021-44.2021-8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado : ARLETE DE FATIMA FURINI E OUTRO
Número do Protocolo: 1000021-44.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Câmara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1052326-13.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ARLETE DE FATIMA FURINI e DIEGO VIEIRA DA SILVA, deferiu pedido de antecipação da tutela, para determinar que a ré mantivesse a vigência do contrato celebrado anteriormente com os autores até o deslinde do feito ou ulterior decisão, sob pena de multa diária (cf. Id. n. 44462868).
A agravante expõe que os autores são associados, como dependentes do plano de saúde n° 0560481001137007, desde 1994, ou seja, antes da vigência da Lei 9.565/98, que rege a atividade das administradoras de planos e seguros privados de assistência à saúde.
Alega que o contrato celebrado entre as partes prevê, em sua Cláusula XXVII, o amparo aos serviços da requerida, para dependentes, em caso de falecimento do titular, o gozo de até 05 (cinco) anos.
Alega que, como o titular do plano faleceu em 05/12/2015, a obrigação da agravante era de manter o contrato para os dependentes apenas até 05/12/2020.
Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada; de imediata, pede a suspensão dos efeitos da decisão (cf. Id. n. 71569982).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“(...)
In casu, verifica-se que, ao menos em sede de cognição sumária, resta configurada a probabilidade do direito, visto que é observada a existência da relação jurídica entre as partes, como é observado no contrato firmado junto ao beneficiário (ID: 42709114 e 42709117) e no contrato aditivo (ID: 4278126 e 42709129). Além disso, se verifica a existência de relação de consumo, o que recomenda a flexibilização do probatório, em razão da impossibilidade da parte reclamante produzir prova negativa.
A par disto, tem-se ainda quanto ao pleito de manutenção contratual, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), já estabeleceu que em casos de óbito do titular do plano de saúde ou o término da remissão não se extingue o contrato de plano familiar, sendo um direito dos dependentes do “de cujus”, a manutenção do plano nas mesmas condições previstas anteriormente, conforme é comprovado na Súmula Normativa n° 13/2010 da ANS. In verbis:
SÚMULA NORMATIVA N° 13, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2010.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no uso da competência que lhe conferem os arts. 3o e 4o, incisos II, XXIV e XXVIII, combinado com o art. 10, inciso II, da Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000, e em conformidade com o inciso III do art. 6o do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa – RN n° 197, de 16 de julho de 2009. Considerando os princípios dispostos no texto da Constituição da República de 1988, especialmente o da igualdade (art. 5o, caput), o da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III), o da liberdade (art. 5o, caput), o da proteção da segurança jurídica e o da proteção à entidade familiar (art. 226, § 4o); Considerando as hipóteses de manutenção de titularidade, previstas no art. 6o, § 2o , da RN no 186, de 14 de janeiro de 2009, e no art. 3o, § 1o, da RN n° 195, de 14 de julho de 2009. RESOLVE: Adotar o seguinte entendimento vinculativo: 1 – O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo. MAURICIO CESCHIN Diretor
Entendo, que além da probabilidade supramencionada, que o caso posto é de urgência, face a possibilidade de interrupção do contrato no prazo assinalado, e ainda que estando adimplente não pode ser impedida de usufruir dos benefícios do plano, do contrário comprometeria sua saúde e qualidade de vida, assim, a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao principio fundamental da dignidade da pessoa humana.
(...)
Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para determinar a requerida que mantenha a vigência do contrato firmado anteriormente com os autores, até o deslinde deste feito ou ulterior decisão, sob pena de multa diária.
(...)”.
Ao menos neste momento processual, não vejo razões suficientes para suspender os efeitos da decisão agravada.
Não há perigo da demora, tampouco verossimilhança das alegações que justificam a suspensão dos efeitos da decisão, já que a tutela foi concedida apenas para que a parte agravada fosse reestabelecida no plano de saúde mantido entre a parte agravante e o falecido, e, no caso, a parte agravada continuará efetuando o pagamento das mensalidades contratadas, e, se ao final, a agravada for vencida, remanesce à agravante a possibilidade de cobrar eventuais diferenças das prestações em razão da necessidade de contratação de novo plano de saúde.
Ademais, já admitida pela jurisprudência à possibilidade de permanência dos dependentes no mesmo plano contratado pelo titular falecido mesmo depois de encerrado o prazo de extensão do benefício assistencial contratualmente previsto, considerando que a agravada já é idosa, e a contratação de novo plano implicaria em reajuste da mensalidade.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PLANO DE SAÚDE – ÓBITO DO TITULAR – CONTINUIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DA DEPENDENTE (ESPOSA) - MESMAS CONDIÇÕES E POR TEMPO INDETERMINADO – POSSIBILIDADE – SÚMULA NORMATIVA N 13/2010 DA ANS - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Presente a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, a fim de garantir a manutenção do contrato de plano de saúde, sem limitação temporal aos dependentes de titular falecido, nas mesmas condições, preservando dessa forma o bem jurídico maior, que é a vida e a saúde. (N.U 1009989-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pleito de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator